Tribunal: TJMT
Processo: 1040633-81.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040633-81.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIANA GONCALVES - CPF: 506.529.901-34 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1040633-81.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Sebastiana Goncalves

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO. IMAGEM DA AUTORA E DOCUMENTOS PESSOAIS JUNTADOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA.

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A parte Reclamante alega não possuir débito algum com a Reclamada, desconhecendo a origem dos débitos que ensejaram as anotações junto ao SPC/SERASA, débitos nos valores de R$ 93,02 (noventa e três reais e dois centavos) R$ 74,46 (setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), R$ 46,86 (quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), R$ 3.121,26 (três mil, cento e vinte e um reais e vinte e seis centavos) e R$ 514,80 (quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos).

2. Se a reclamada apresenta com a defesa, faturas, com imagem da parte autora tirada no APP, documento pessoal e termo de inspeção assinado pela autora, aliado ao fato de que não houve impugnação específica dos documentos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

3.

Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Assim, considerando tais fatos, não há como anular o contrato e declarar inexistente os débitos diante das evidências de existência de relação jurídica que nasceram licitamente das despesas realizadas pela reclamante, nem tão pouco reconhecer qualquer dano capaz de gerar indenização, visto que estamos defronte de exercício regular de direito.”

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da autora, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em consonância com o artigo 31 da Lei no 9.099/95, acolho o pedido contraposto, nos limites do objeto da demanda, de modo a obstar ação de cobrança por via transversa. Reconheço ainda a litigância de má-fé, e condeno a parte autora ao pagamento de multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput parágrafo único, da Lei 9.099/95 e enunciado 136/FONAJE.
”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023